Tribunal: TJBA
Processo: 0059156-72.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059156-72.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, ANDRE ALVES DE MELO, RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO FALECIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. CDA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Espólio de Yuan Shi Hwa.

A sentença declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e a ilegitimidade passiva do sócio executado, extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito.

A decisão agravada destacou que o sócio jamais foi citado no processo, tampouco participou do procedimento administrativo, e que foi indevida sua inclusão direta na Certidão de Dívida Ativa. Reconheceu-se a paralisação do feito por mais de nove anos, entre 2008 e 2024, sem impulso processual da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa é válida diante da ausência de citação e de contraditório no processo administrativo fiscal; (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda por mais de nove anos acarreta a prescrição intercorrente do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do sócio e sua exclusão do processo administrativo comprometem a eficácia executiva da CDA e impedem o redirecionamento da execução, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
A responsabilidade do sócio com base no art. 135, III, do CTN exige demonstração de conduta dolosa, o que não se verificou nos autos.
A inércia da Fazenda Pública por mais de nove anos, entre 2008 e 2024, sem qualquer diligência útil, caracteriza prescrição intercorrente.
Nos termos do Tema 444/STJ, o prazo prescricional para redirecionamento nos casos de dissolução irregular anterior à citação da empresa conta-se da data desta citação. No caso concreto, não se comprovou sequer a dissolução irregular.
A discussão sobre a responsabilidade do sócio não demanda dilação probatória quando se constata vício formal evidente, como a ausência de citação e contraditório, plenamente cabível a via da Exceção de Pré-Executividade.
As razões recursais não contestam de modo específico os fundamentos da decisão monocrática e tampouco trazem elementos idôneos à sua superação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida e de contraditório no processo administrativo fiscal inviabiliza o redirecionamento da execução ao sócio e afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA.

A responsabilização do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de conduta dolosa.

Configura-se a prescrição intercorrente quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos sem diligência útil, conforme jurisprudência firmada no Tema 444/STJ.

A Exceção de Pré-Executividade é meio processual idôneo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição, quando baseados em matéria exclusivamente de direito e prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 937; RI/TJBA, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.992.494/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0001665-10.2008.8.05.0211.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0059156-72.1998.8.05.0001
, agravante ESTADO DA BAHIA e agravados ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.